Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação interposta por JULIENE MEDEIROS BORGES em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela Autora, ora Apelante, em sede de ação de reintegração de posse. Em suas razões recursais, afirma que se viu obrigada a abandonar a posse direta de sua residência, situada na parte térrea do imóvel, fim de resguardar sua integridade física, psíquica e segurança de suas filhas menores em razão das constantes ameaças empregadas por seus familiares que residem na parte superior do imóvel. Narra que os Réus/Apelados destruíram parte do aludido imóvel. Alega que a documentação acostada aos autos comprova que a Autora residia no imóvel objeto da presente ação, restando demonstrado o seu direito possessório sob a parte térrea do bem. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso. Ausente o preparo, uma vez que a Apelante é beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID n. 37480588. A Ré MARCELINA FERNANDES MEDEIROS, suscita preliminar de preclusão consumativa, pois as razões de apelação nas ações cíveis devem ser apresentadas ao Juízo de 1o Grau, na petição de apelação, nos exatos termos do art. 1.010, III, do CPC/2015. Ademais, argúi que o recurso não atacou os fundamentos da r. sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Contrarrazões de JAIRA MEDEIROS CORREA e JACY MEDEIROS BORGES ID n. 37480591. Instada a se manifestar acerca das preliminares suscitadas pela Ré MARCELINA FERNANDES MEDEIROS, a Autora peticionou nos autos sustentando a regularidade do recurso (ID n. 39974922). É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Isso porque, ao recorrer, a Autora apresentou o recurso de apelação desacompanhado das razões recursais, em evidente descompasso com o art. 1010 do CPC/2015 Compulsando os autos, podemos notar que a Autora, em 23/05/2022, protocolou a folha de rosto do recurso de apelação, informando que “as razões em teor de fato e de direito serão juntadas diretamente no Tribunal” (ID n. 37480580). Em 24/05/2022, a Apelante veio aos autos requerendo a juntada do recurso de apelação e suas razões, ao tempo que solicitou o desentranhamento da petição ID n. 37480580. O CPC/2015, no seu art. 1.010, estabeleceu os requisitos extrínsecos de admissibilidade de peça recursal, sendo eles: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1668: Pela própria redação do art. 1.010, caput, do Novo CPC, é possível concluir que a apelação deve ser redigida em uma só peça processual, ainda que na praxe forense seja muito mais frequente a formulação de duas peças, sendo uma de interposição, dirigida ao juízo de primeiro grau, e outra de razões recursais, dirigida ao tribunal competente. O tema é de pouca importância, sendo irrelevante o recurso apresentado em uma ou em duas peças, uma vez que a única exigência é que as razões já sejam apresentadas no momento de interposição do recurso, sendo inviável a apresentação de razões recursais após a interposição do recurso em razão da preclusão consumativa.(grifo nosso) A preclusão consumativa consiste na perda de uma faculdade ou poder processual por força de seu anterior exercício. Tem-se, portanto, que o recurso de apelação interposto não preencheu um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, não apresentou as razões pelas quais a parte Recorrente pretende a reforma da sentença, impossibilitando, assim, a análise do recurso por este Tribunal. Cumpre destacar que dito vício é insanável, uma vez que operada a preclusão consumativa. Ora, o momento para apresentação das razões recursais e o pedido é o mesmo da interposição do recurso. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator